Tribunal: TJSP
Processo: 2020788-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Penhora on line – Valor constrito em conta poupança do executado em quantia inferior a quarenta salários mínimos, de forma a conferir a aplicação do art. 833, X, do CPC – Impenhorabilidade corretamente reconhecida – Recurso improvido.*